Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÕES DE EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS EM GRUPO RESTRITO DE “WHATSAPP”. EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, visto que “ (...) restou omisso, pelo que dispõe o art. 1.022, II, do CPC, quanto aos seguintes pontos: a) fixação e distribuição desproporcionais do valor condenatório; e, b) jurisprudências apresentadas do e. Tribunal”.

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. É o que se vê dos trechos transcritos: “ (...) Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme previsto no art. 6o, da Lei 9.099/95. É certo que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). No caso concreto, conforme documentos colacionados (conversas publicadas no grupo de “WhatsApp”), constata-se que de fato houve a exposição da parte autora a situação vexatória e constrangedora, que superam o mero aborrecimento. Inicialmente, ressalte-se que se trata de um grupo de condôminos, inferindo-se que as pessoas ali presentes se encontrem, ainda que eventualmente.(...). (...) Em relação à estimativa da indenização por dano moral, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com base no princípio da proporcionalidade. (...)

4. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95 e eventual discordância com o resulta do julgamento, porque o julgador não está obrigado descer às minúcias que as partes sempre querem discutir, deve ser questionada por meio de outro recurso previsto na legislação.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.